Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0704737-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO DA CONCEICAO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal proposta por CARLOS AUGUSTO DA CONCEIÇÃO, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a decisão condenatória transitada em julgado, proferida no processo no 2014.01.1.104372-9. A Defesa narra que o requerente foi condenado como incurso no art. 41-F, da Lei 12.299/10 (venda de ingressos de evento esportivo, por preço superior ao estampado no bilhete), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Vepema. Sustenta que o decreto condenatório deve ser retificado, uma vez que a pena privativa de liberdade fixada no patamar de 1 (um) ano de reclusão foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, quando o correto, a teor do que dispõe o art. 44, § 2o, do Código Penal seria substituí-la por somente 1 (uma) pena restritiva de direitos. Assevera ser cabível o ajuizamento da presente revisão criminal, arguindo que a aplicação de 2 (duas) penas restritivas de direitos para o réu condenado a 1 (um) ano de reclusão, viola o texto expresso da lei penal (no caso, o § 2o, do art. 44, do CP). Pleiteia, em caráter liminar, a reforma da decisão condenatória para que a pena privativa de liberdade seja substituída por apenas 1 (uma) restritiva de direitos. Defende que o fumus boni iuris e o periculum in mora encontram-se presentes, frisando que a matéria é tratada na lei penal e encontra-se consolidada na jurisprudência dos tribunais. No mérito, pede a ratificação da medida liminar, de maneira que seja determinada, em definitivo, a exclusão de 1 (uma) das penas restritivas de direitos aplicadas ao requerente. É, em síntese, o que consta. Como cediço, em regra, para que a concessão de medida liminar ou tutela provisória (de urgência) seja cabível, exige-se a efetiva comprovação do fumus boni iuris, isto é, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, sendo também imprescindível o periculum in mora, consubstanciado no risco de uma decisão tardia, no perigo que pode advir à parte em razão da demora. Cumpre anotar, além disso, que a concessão da medida liminar ou tutela provisória de urgência, sobretudo em sede de ação de revisão criminal, com o intuito de suspender os efeitos de eventual condenação penal, acobertada pelo manto da coisa julgada, constitui medida excepcionalíssima, possível apenas quando evidenciada, de plano, a ocorrência de graves e patentes erros por parte do Poder Judiciário ou, ainda, quando sobrevierem provas irrefutáveis da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, a teor do artigo 621, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, inclusive, assim se pronunciou a Câmara Criminal deste Tribunal sobre o tema: “AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. 1. A liminar em revisão criminal não tem previsão legal, sendo admitida, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não deixando margem a qualquer dúvida. (...)” (Acórdão n. 888536, 20150020200888RVC, Relator: JESUINO RISSATO CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/08/2015, Publicado no DJE: 24/08/2015. Pág.: 113) Feitos esses registros, passo à apreciação do pedido liminar, observando, desde logo, que, na primeira fase da dosimetria da pena, o requerente contou com a análise favorável de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes e atenuantes e, na terceira fase, não foram aplicadas causas de aumento e de diminuição de pena, tendo a pena se consolidado no patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão. Ao ensejo, transcrevo a dosimetria da pena efetuada na sentença, a qual foi mantida integralmente por este Egrégio Tribunal, transitando em julgado, sem alteração: “Do réu CARLOS AUGUSTO DA CONCEIÇÃO, v. ‘Baleiro’ Do delito previsto no art. 41-F da Lei n° 12.299/2010 Culpabilidade normal para a espécie. O acusado não possui maus antecedentes (fls. 679/682). Não há informações suficientes nos autos para que se possa aferir a sua personalidade e a conduta social. Motivos, circunstâncias e consequências de sua conduta são ínsitas ao delito. Não há que se falar em contribuição da vítima na espécie. Assim analisadas as circunstâncias judiciais, sendo todas favoráveis, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase do cálculo da pena, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantendo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na terceira etapa da dosimetria, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, sendo assim, torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não constam nos autos informações sobre a condição econômica do réu, portanto, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, na forma do artigo 49, § §1o e 2°, da Lei Penal. Em observância ao contido no artigo 33, § 2o, alínea ‘c’ e § 3°, do Código Penal, estabeleço o regime ABERTO para o início do cumprimento da reprimenda. Presentes os requisitos legais dispostos no artigo 44, § 3o do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direito, cujo cumprimento se dará em igual período da pena privativa e em condições a serem estabelecidas pelo Juízo da VEPEMA.” (grifos nossos) De fato, como o requerente logrou obter uma avaliação favorável das circunstâncias judiciais, foi considerado primário e condenado a apenas 1 (um) ano de reclusão por crime cometido sem violência ou grave ameaça, deve-lhe ser concedido o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Entretanto, a pena privativa de liberdade não deve ser substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, mas por apenas 1 (uma), nos termos do art. 44, §2o, do Código Penal, que ostenta a seguinte redação: “Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998) II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998) III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998) § 1o (VETADO) (Incluído pela Lei no 9.714, de 1998) § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)” (grifos nossos) Como se pode observar da redação do próprio texto legal, a pena privativa de liberdade, quando fixada no montante de 1 (um) ano, somente pode ser substituída por 1 (uma) pena de multa ou 1 (uma) pena restritiva de direitos. Dessa forma, afere-se que o decreto condenatório efetivamente contrariou o texto expresso da lei penal, estando presente o requisito do fumus boni iuris. Por sua vez, o periculum in mora encontra-se igualmente presente, pois, a qualquer momento, o requerente pode ficar sujeito ao cumprimento de 2 (duas) penas restritivas de direitos, quando a lei penal prevê a aplicação de apenas 1 (uma). Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para assegurar ao requerente o cumprimento de apenas 1 (uma) pena restritiva de direitos até o julgamento do mérito da presente revisão criminal. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de março de 2021 18:03:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator